Tribunal: CARF
Processo: 10880.677653/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.677653/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.683 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 13/08/2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar
suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação
ocorra antes da ciência do Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão se
remeta ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias
deve ser anulado para que outro possa ser proferido, tomando por base as
informações prestadas na DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos
atos administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.677653/2009-13
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 30899.78957.240709.1.3.04-0562,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o
PIS/Pasep relativo a DARF no valor total de R$ 79.127,21 recolhido em 13/08/2004.
Ressalte-se que o crédito pleiteado na DCOMP é R$24.300,01, dos quais,
R$19.319,59 foi reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico que concluiu:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 24.300,01
Valor do crédito original reconhecido: R$ 19.316,59
... foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada
Regularmente cientificada da homologação parcial, a contribuinte protocolou suas
contrarrazões alegando haver transmitido DCTF retificadora, “um dia antes da emissão
do presente despacho”, onde consta a confirmação de seu crédito.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 31/01/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
09-49.327, às fls. 45/49, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/03/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 52), apresentou
Recurso Voluntário em 07/04/2016, às fls. 177/180.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do Pedido de Restituição sob os
seguintes fundamentos:
Consoante o §1o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, a compensação é realizada
mediante entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir na data da
transmissão dessa Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada
pelo contribuinte até a data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou
indevido que respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao
interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e
que o valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora
(entregue após a transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a
informar que o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido,
como, por exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais ou quaisquer outros
documentos hábeis e idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da
escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do
tributo devido no período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior
efetuado em DARF daria ao interessado crédito passível de ser compensado. São os
livros fiscais e contábeis mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à
Fazenda Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade
material dos fatos.
(...)
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após a
transmissão do PER/DCOMP e que não foram aduzidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há direito creditório
a ser reconhecido para a compensação pretendida.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para NÃO RECONHECER o direito creditório objeto do litígio.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou preliminar de nulidade do Acórdão
da DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

Analisando os autos, verifico que o contribuinte, conforme Despacho Decisório
anexado
à
fl.
07,
apresentou
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
30899.78957.240709.1.3.04-0562 (juntada às fls. 02/04) na qual alega possuir um crédito
referente a pagamento indevido ou a maior de PIS/Pasep no montante de R$43.616,60
(totalizando R$72.490,79 após correção pela SELIC acumulada). O DARF indicado na DCOMP,
no valor de R$79.127,21 está vinculado ao período de apuração de Julho/2004, com tributo
declarado em DCTF no montante de R$59.810,62, de onde resultou um crédito deferido no valor
de R$19.316,59:

A decisão recorrida negou provimento ao recurso fundamentado na ausência de
provas de que o valor a ser restituído deveria ser superior ao que fora deferido pela Receita
Federal. Para suprir tal carência probatória, o contribuinte anexou ao Recurso Voluntário cópia
de partes do seu Livro Razão e planilhas de apuração, visando a demonstrar o cálculo do valor
que entende lhe ser devido.
Contudo, ao analisar a planilha acostada pelo recorrente às fls. 174/176, verifico
que o valor de R$43.616,60 que o contribuinte entende lhe ser devido, em verdade, é o somatório
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

de todas as diferenças mensais na linha “PIS A RECUPERAR (RECOLHER)”, de fevereiro até
julho de 2004, que o contribuinte entende ter pago a maior:

(...)

Estes mesmos valores constam de outra planilha elaborada pelo contribuinte, à fl.
170.
De imediato constata-se que o contribuinte solicitou, na DCOMP referente a um
único mês, o total das diferenças acumuladas ao longo de 6 meses. Por óbvio, o resultado da
análise pela Receita Federal não poderia ser outro que não a negativa parcial ao pedido. Observo,
inclusive, que o contribuinte apurou um valor que lhe seria devido, no período de apuração de
que trata o presente processo (Julho/2004), de R$ 13.935,64, mas o Despacho Decisório deferiu
um valor ainda maior, de R$19.316,59.
Isso ocorreu porque o valor do PIS/Pasep declarado como devido em DCTF foi de
R$59.810,62, mas o valor calculado em suas planilhas de apuração foi de R$65.191,57. Contudo,
pelo princípio processual do non reformatio in pejus, o valor não poderia ser alterado.
De qualquer forma, apesar dos fatos acima descritos, não há como negar que
assiste razão ao recorrente. A retificação da DCTF foi efetivada “espontaneamente”, antes de
qualquer procedimento por parte da Fazenda Nacional, e a declaração retificadora substitui por
completo a original, que simplesmente deixa de existir. O Despacho Decisório eletrônico,
portanto, foi realizado com base em um documento inexistente, ignorando o documento que o
substituiu. Nesse contexto, resta evidente a nulidade da decisão.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na DCTF original (já retificada, à época) demonstrou a inexistência de
saldo a ser restituído.
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi diminuído. Superada
a preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em analisar o
mérito do pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas aptas a
determinar qual o real valor do débito de PIS, conforme determina o art. 147, § 1o, da Lei no
5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração.
Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a retificação da DCTF fosse realizada após a
emissão do Despacho Decisório; tendo sido esta retificação efetivada anteriormente, a decisão
da DRF não poderia ter se reportado à DCTF original, tendo em vista sua substituição pela
DCTF retificadora, sob pena de omissão na análise de documento válido, caracterizando a
nulidade da decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do
erro alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das
declarações, cabendo à Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise,
segundo seus critérios de conveniência e oportunidade.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas
CARF no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006,
de 06/08/2008 Acórdão no 106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de
23/01/2008 Acórdão no 106-17254, de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de
23/02/2006 Acórdão no 106-16440, de 13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de
13/09/2005 Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008 Acórdão no 104-23395, de
07/08/2008 Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no 201-80751, de
21/11/2007 Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943, de
14/05/2003 Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de
14/03/2000
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849,
9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e
Código Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

–, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a inscrição
de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples retificação
posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre perante o Fisco o
erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o art. 147, parágrafo
único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que o
contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os efeitos do
equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade de tornar, por
ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já notificado do
lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando já inscrita a
declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por homologação em que
prestada declaração e não pago o tributo). Não compromete, porém, os direitos de
petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o contribuinte, pois, a qualquer tempo,
enquanto não decaído o seu direito, peticionar administrativamente noticiando os
equívocos e solicitando a revisão de ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN.
Poderá, também, ajuizar ação no sentido de ver anulado lançamento e cancelada
inscrição indevidos e, até mesmo, buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o,
DO
CTN.
RETIFICAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da
declaração após a notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não
impede que ele demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com
erro e que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua
quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV,
assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a
exigência tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela própria
Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da sentença que
determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC 2005.04.01.001792-4, Rel.
Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
EXISTÊNCIA DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a
providência tendente à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada
após notificação da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não
acatar a pretensão retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao
impetrante impunha-se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao
Fisco, o qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo,
não é viável em sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que
necessário submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua
suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito,
a fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.” (TRF4, AMS
1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, publicado em
26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, somente não
poderia ser aceita a retificação da DCTF caso efetivada APÓS ser notificado da decisão
administrativa. Contudo, o caso concreto em discussão versa sobre retificação entregue ANTES
de qualquer procedimento de ofício do Fisco. O Fisco poderia até realizar procedimento de
fiscalização para verificar se essa retificação foi correta, mas jamais emitir um despacho
decisório com base em uma DCTF já retificada.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem posteriores,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.677653/2009-13

determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra
decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 191
DF CARF MF
Original